Tribunal: TJBA
Processo: 8001842-05.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001842-05.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FORÇA MAIOR. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM CINCO MIL REAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da interrupção do serviço de telefonia e internet móvel, sob a justificativa de força maior sustentada pela fornecedora CLARO S.A. A sentença entendeu que o evento climático caracterizaria fortuito externo, excludente da responsabilidade civil. O autor, por sua vez, alega ausência de comprovação suficiente do evento alegado, destacando a falha do serviço essencial por mais de 72 horas e a não configuração de evento imprevisível ou inevitável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se há responsabilidade da empresa fornecedora de serviços de telecomunicações pela suspensão prolongada e injustificada do sinal telefônico, bem como se estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral. A ré defende a ocorrência de força maior decorrente de evento climático extraordinário, sustentando que o evento rompe a cadeia de responsabilidade e exclui o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviços de telecomunicação configura relação de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. A alegação de ocorrência de força maior, como causa excludente de responsabilidade, exige prova robusta e imparcial, não sendo suficiente a apresentação de laudos técnicos produzidos unilateralmente. No caso, os relatórios técnicos da empresa ré não foram submetidos ao contraditório, e os dados meteorológicos oficiais indicam condições climáticas dentro da normalidade para o período.

5. A falha na prestação de serviço essencial, como a telefonia móvel, ultrapassa o conceito de mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, considerando-se os prejuízos causados à rotina pessoal e profissional do consumidor.

6. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece como dano moral a perda do tempo útil do usuário em tentativas de resolução de problemas que não deveriam existir.

7. O valor fixado em R$5.000,00(-) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à natureza e extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

8. Quanto à alegada ausência de hipossuficiência econômica do apelante, a impugnação genérica não foi acompanhada de elementos probatórios aptos a infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Ausente prova em contrário, mantém-se a concessão da gratuidade de justiça.

9. Também não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de comprovante de residência em nome próprio. A legislação processual não exige titularidade do comprovante, bastando a indicação válida de endereço para fins de intimação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00(-).

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviço responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A excludente de responsabilidade por força maior exige demonstração cabal da inevitabilidade e imprevisibilidade do evento, não se configurando quando ausente prova robusta e contraditada.

3. A interrupção prolongada de serviço essencial, como a telefonia móvel, não pode ser considerada mero aborrecimento, caracterizando-se como dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a CLARO S.A. ao pagamento de R$5.000,00(-), a título de indenização por danos morais, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)